Tribunal: STF
Processo: ARE 1359746
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 8 p. 13):



    “TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. MULTA. VALIDADE. 



    1. A informação intempestiva no que se refere ao registro das cargas para desembarque configura a infração contida no art. 107, IV “e”, do Decreto-Lei nº 37/66, que dispõe que o transportador de cargas provenientes do exterior tem o dever legal de prestar as informações à Receita Federal do Brasil sobre a chegada do veículo e sobre as cargas transportadas, na forma e prazo estabelecidos.



    2. In casu, consta do auto de infração, carreado às fls. 48/48 (Id 2229916), que a apelante deixou de prestar as informações do CE em cinco oportunidades distintas, configurando a infração descrita no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/66.



    3. A não prestação ou a prestação extemporânea de informações acerca da carga transportada ou das operações realizadas implica em infração, sendo, portanto, legítimo o auto de infração lavrado pela autoridade aduaneira, o qual imputou à apelante multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).



    4. Em relação à aplicação da Solução de Consulta Interna nº 02 – COSIT – COANA, verifica-se ser incabível no presente caso, isso porque a apelante não comprovou que se trata apenas de retificação de informações já anteriormente prestadas, bem como se a fez dentro do prazo de 30 (trinta) dias.



    5. Muito embora a denúncia espontânea tenha previsão nos art. 138 do CTN e art. 102 e § 2º do Decreto-Lei nº 37/66, tal instituto não se aplica às obrigações acessórias autônomas de caráter administrativo, tal como no caso em tela, uma vez que estas se consumam com a simples inobservância do prazo definido em lei.



    6. O fato de a apelante ter efetuado o registro antes da autuação pelo Fisco, não afasta a consequência legal da aplicação da multa, pois a infração não se resume a não prestação de informações, configurando-se também quando estas são apresentadas fora do prazo, isto é, o que a autora invoca como excludente de punibilidade é a própria infração.



    7. A multa constitui sanção pelo atraso na prestação das informações devidas, objetivando desestimular o descumprimento das obrigações aduaneiras. Com esta natureza, diversa da de tributo, pode ser instituída em percentual elevado, não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre neste caso.



    8. Apelo desprovido ” 



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 487 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 640.452, de relatoria originária do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 07.12.2011, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente